Tribunal: TJMT
Processo: 1025938-02.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025938-02.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Leve, Competência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 2° VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO), JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABNEL CANAVARRO DE ARRUDA - CPF: 864.297.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RANI VALÉRIA ALMEIDA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
– REALIDADE – ATRIBUIÇÕES ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE ATUAM NOS JUÍZOS DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL E DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL – FATO DELITUOSO – LESÃO CORPORAL PRATICADA PELO PAI EM FACE DA FILHA DE 13 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – DIVERGÊNCIA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS FATOS E TIPIFICAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA – RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA –
CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já foi oferecida a ação penal, e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

Assim, se a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido
interna corporis
, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/93, consonante orientação também vigente na Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Enunciado nº 51.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital em face do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar o inquérito policial para apurar a conduta de Abnel Canavarro de Arruda, pela prática, em tese, de lesão corporal em face da vítima Rani Valeria Almeida Arruda, filha do indiciado, que possuía 13 (treze) anos de idade à época dos fatos.

O inquérito foi distribuído incialmente ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, visando apurar a suposta prática do delito de lesão corporal, supostamente praticado Abnel Canavarro de Arruda em desfavor de Rani Valeria Almeida Arruda.

O Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital entendendo que não restou configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher, pois ausente a vulnerabilidade/hipossuficiência entre o indiciado e a vítima, declinou a competência para o Juízo de uma das Varas Criminais da Comarca da Capital (id. 69387961, p. 21).

Por sua vez, o
Juízo suscitante
, alega que o fato se deu no âmbito doméstico e familiar, bem como houve suposta prática de violência física, consistente em lesão corporal, em face de vítima do sexo feminino, a qual estava em latente situação de submissão, dependência e fragilidade em relação ao seu agressor. Afirma que qualquer mulher vítima de agressão no âmbito da unidade doméstica ou decorrente de relações familiares e que esteja em condição de vulnerabilidade, deverá ser amparada pela Lei Maria da Penha. Assim, a condição de vulnerabilidade da vítima, resultante não somente do gênero, mas também por outras circunstâncias, confere-lhe o direito de obter a proteção mais efetiva prevista na legislação especial, que tem como principal norte o amparo da mulher no âmbito das relações domésticas e familiares. Desta forma, suscitou o conflito de competência negativo (id. 69387961, p. 35/39).

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitado (JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 69692479).

O juízo suscitante prestou informações (id. 72883991).

O juízo suscitado prestou informações (id. 75575625).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
para processar e julgar o presente feito (fls. 113/116-TJ), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Conflito Negativo de Jurisdição – 10ª Vara Criminal da Capital x 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Capital. Lesão corporal praticada pelo pai em face da filha de 13 anos à época dos fatos no contexto fático de violência doméstica e familiar. Motivação de gênero e indicativos de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor identificada ante a condição de filha/mulher/adolescente. Relação familiar onde a hipossuficiência acha-se, evidentemente demonstrada.
Parecer pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital em face do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar o inquérito policial para apurar a conduta de Abnel Canavarro de Arruda, pela prática, em tese, de lesão corporal em face da vítima Rani Valeria Almeida Arruda, filha do indiciado, que possuía 13 (treze) anos de idade à época dos fatos.

Em resumo, foi aberto inquérito policial para apurar a conduta de Abnel Canavarros de Arruda que, em tese, teria praticado o crime de lesão corporal em desfavor de Rani Valeria Almeida Arruda, sua filha.

O Presentante do Ministério Público atuante no Núcleo das Promotorias de Justiça Especializada de Violência Doméstica e familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, ao receber o inquérito policial,
“por entender que o caso em comento não se trata de violência de gênero, requer seja declinada a competência dos autos de Inquérito Policial para uma das Varas Criminais da Capital”
(id. 69387961, p. 01/17).

O Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT declinou a competência de uma das Varas Criminais da Comarca da Capital, vejamos:

“A Lei n. 11.340/2006 tem por finalidade a proteção da mulher contra abusos e violências no âmbito doméstico.

No presente caso, constato que não restou configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsão do artigo 5º da Lei n. 11.340/06. Isso porque, ausente a vulnerabilidade/hipossuficiência entre o indiciado e a vítima, o que afasta a intervenção estatal específica prevista na Lei n. 11.340/06.

Posto isto, declaro este juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito. Em consequência, proceda a baixa e remessa dos autos para redistribuição a uma das Varas Criminais desta Capital...”
(id. 69387961, p. 21)

Por sua vez, o Promotor atuante perante a 12ª Promotoria de Justiça Criminal, asseverando que não há distinção com relação a criança, ao adolescente e nem adultos ou idosos do sexo feminino, requereu
“seja suscitado o conflito negativo de competência com o juízo de origem (2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), com as cautelas que o caso merece”
(id. 69387961, p. 23/31).

O Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT ao suscitar o conflito negativa de competência consignou que:

“
Visto
.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes Violência Domestica e Ameaça
, ambos capitulados no artigo 129, §9º, do Código Penal, onde é indiciado ABNEL CANAVARRO DE ARRUDA, qualificada nos autos em exame, e vitima Rani Valéria Almeida Arruda, causando-lhe a lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 09/15.

O feito foi distribuído ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca e, após a resposta à acusação, proferiu decisão declarando-se incompetente para julgar o feito, em razão da matéria, ao argumento de que a hipótese não configura violência doméstica e familiar (fls. 36).

O processo crime foi redistribuído a este Juízo (fls. 36v).

O Ministério Público às fls. 37/41, requereu suscitação de conflito negativo de competência.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese.

Passo a decidir.

Em que pesem as razões alinhavadas na decisão que remeteu a lide penal para julgamento neste Juízo, em detida análise aos autos e à legislação atinente ao caso, hei por bem discordar do entendimento exarado, por entender que o d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é o competente para o processamento do feito.

A r. decisão proferida pelo Juízo suscitado foi no sentido de que para a incidência da Lei Maria da Penha não basta que a violência tenha sido praticada no âmbito doméstico contra a mulher, mas também que se dê em virtude do gênero.

Não se pode olvidar que a motivação primária da chamada "Lei Maria da Penha" tenha sido a proteção da mulher em relação à violência exercida pelo homem, como seu marido, companheiro, etc., bem como que não se pode aplicá-la de forma indiscriminada.

Entretanto, há situações em que, inobstante o conflito penal não decorrer de relação conjugal, aplicam-se as disposições da Lei, desde que configuradas às hipóteses autorizadoras.

Do que se expôs, não há divergência!

Pois bem. No caso dos autos, o fato se deu no âmbito doméstico e familiar, bem como houve suposta prática de violência física, consistente em lesão corporal, em face de vítima do sexo feminino, a qual estava em latente situação de submissão, dependência e fragilidade em relação ao seu agressor.

Diz o art. 5° da Lei 11.343/2006:

...

Veja-se que o tipo de violência reprimida pela Lei e que é considerada como doméstica e familiar contra a mulher é aquela também praticada no "âmbito da família", ou seja, "a comunidade compreendida formada por indivíduos que são ou se considerem aparentados", o que engloba, evidentemente, a relação entre ascendente e descendente, conforme art. 1591 do Código Civil, in verbis:

...

Logo, qualquer mulher vítima de agressão no âmbito da unidade doméstica ou decorrente de relações familiares e que esteja em condição de vulnerabilidade, deverá ser amparada pela Lei Maria da Penha.

Nesse sentido explica o jurista Renato Brasileiro de Lima, em sua obra: Legislação Especial Criminal Comentada, páginas 888 e 890, 22 ed. Salvador-BA: Editora Juspodivm, 2014:

A violência praticada no âmbito da família engloba aquela praticada entre pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar, podendo ser conjugal (v.g., casamento), parentesco (em linha reta ou por afinidade), ou por vontade expressa (adoção). (...) Portanto, é perfeitamente possível o reconhecimento da violência familiar nas relações de parentesco. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada, por exemplo, entre irmãos ou entre ascendentes e descendentes.

Conforme citação acima, a violência de irmão contra irmã deve ser objeto de proteção pela Lei Maria da Penha, independentemente de se perquirir a respeito de razões sobre "motivação de gênero" do agente, pois a condição de hipossuficiência da vítima do sexo feminino em relação ao agressor(a) no âmbito da relação doméstica se molda aos requisitos do art. 5°, da Lei 11.3430/2006.

Logo, em hipóteses tais, a proteção especial da Lei 11.343/2006 concedida pelo legislador a qualquer mulher em condição de vulnerabilidade é presumida. Tratando-se, pois, de presunção legal, não cabe ao interprete afastá-la, invocando elementos subietivos na conduta do agressor: demonstração de que a ação tenha móvel em questões de gênero.

Não se discute que a violência de gênero se caracteriza por ações agressivas motivadas por uma concepção masculina de dominação social ao sexo feminino, vendo-o com servilismo. Nesse passo, os Tribunais Superiores tem caminhado no sentido de que a condição de vulnerabilidade da vítima, decorrente de submissão física ou financeira em relação ao agressor, configura violência de gênero demandando a aplicação da Lei especial, inclusive se o agressor também for do sexo feminino.

Inobstante essa presunção legal de vulnerabilidade da irmã em relação ao irmão, os fatos narrados indicam a presença de motivações de gênero no ato supostamente cometido pelo acusado.

...

Dos entendimentos expostos tem-se que a condição de vulnerabilidade da vítima, resultante não somente do gênero, mas também por outras circunstâncias, confere-lhe o direito de obter a proteção mais efetiva prevista na legislação especial, que tem como principal norte o amparo da mulher no âmbito das relações domésticas e familiares.

Ante o exposto, nos termos dos arts. 114, I, 115, III e 116, § 1°, todos do Código de Processo Penal, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em decorrência de decisão proferida pelo r. Juizo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Cuiabá...”
(id. 69387961, p. 35/39)

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a Lei nº 11.340/2006 não se restringe à violência no âmbito da unidade doméstica, abrangendo também a violência contra o gênero feminino no âmbito da família”
(STJ, AREsp nº 1090911 – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.2.2018).

Lançadas essas premissas e atento à hipótese dos autos, observa-se que o Inquérito Policial já foi concluído, mas
não houve oferecimento de denúncia
, justamente porque os órgãos acusatórios, atuantes em Juízos distintos, se consideraram carecedores de atribuição para ofertá-la.

É imperioso recordar que só se pode cogitar de
Conflito de Competência
quando existente uma relação de
natureza processual
, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades estiverem exercendo
funções decisórias
.

Nota-se que
não houve a prolação de atos decisórios pelos magistrados
, que se limitaram a acolher as manifestações dos Promotores de Justiça e encaminhar os autos um ao outro, praticando, portanto, somente atos processuais de natureza
administrativa
.

Ainda, da lição extraída da regra prevista no artigo 109, do Código de Processo Penal (“
Se em qualquer
fase do processo
o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte
”), em conjunto com aquela disposta no artigo 214, parágrafo único, do RI/TJMT (“
O conflito somente existirá quando as autoridades estiverem exercendo atribuições decisórias
”).

Ora, se a pretensão punitiva, sob a forma de denúncia, ainda não foi deduzida e os Juízos não proferiram qualquer ato de cunho decisório, é fácil perceber que o incidente suscitado versa sobre
conflito de atribuições entre órgãos acusatórios
, questão que deve ser dirimida na
seara administrativa do Ministério Público
.

Nesse ponto, embora ambos os juízos tenham se declarado incompetentes para processar e julgar o feito, acolhendo as respectivas manifestações ministeriais, não se trata, de maneira alguma, de conflito de competência, mas de verdadeiro conflito de atribuições.

Isso porque não compete ao juízo definir, antes do oferecimento da denúncia, qual o tipo penal em que se enquadra a conduta criminosa atribuída ao réu, pois o Ministério Público é o titular da ação penal, e não pode ser obrigado pelo Poder Judiciário a formular denúncia que ofenda sua independência funcional.

Para RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
“
determina-se a competência no momento em que a ação é proposta
. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou hierarquia”
(Manual de Processo Penal, Ed. Jus Podivm, 4ª edição, pág. 570 - destaquei).

Mais adiante, o renomado autor destaca:

“5. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Na lição doutrinária, por conflito de atribuição entende-se a divergência estabelecida entre membros do Ministério Público acerca da responsabilidade ativa para a persecução penal, em razão da matéria ou das regras processuais que definem a distribuição das atribuições ministeriais, a partir do cometimento do fato supostamente definido como crime.

O conflito de atribuições não se confunde com o conflito de competência. Cuidando-se de ato de natureza jurisdicional, o conflito será de competência; tratando-se de controvérsia entre órgãos do Ministério Público sobre ato que caiba a um deles praticar, ter-se-á um conflito de atribuições” (ob. cit, págs. 1109/1110).

AFRÂNIO DA SILVA JARDIM e PIERRE SOUTO MAIOR COUTINHO DE AMORIM discorrem sobre a questão:

“Vale a pena, nesse passo, transcrever as corretas palavras do professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro, em estudo dedicado ao tema:

‘O fundamental para identificar se o conflito é de atribuição ou competência não é a existência de determinadas autoridades no conflito, mas sim, partindo de uma ótica prospectiva, a natureza do ato a ser praticado.

O conflito de atribuições não tem a ver com os órgãos (autoridades) nem com a forma e momento da prática do ato mas antes com o conteúdo da atividade a ser realizada’.

Com poucas palavras, poderíamos dizer que, para identificação da natureza doo conflito, deve ser examinado o aspecto ontológico do ato e não o aspecto subjetivo ou orgânico, o qual está voltado para a autoridade que o pratica. Em trabalho recente, o citado professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro novamente esclarece que ‘o conflito de atribuições se identifica pelo conteúdo da atividade a ser desenvolvida e ocorrerá sempre que o ato a ser praticado tiver natureza não jurisdicional, pouco importando as autoridades em conflito, a forma ou o momento da sua prática.

Concluindo, pode-se afirmar que inexiste possibilidade de conflito de competência ou jurisdição na fase inquisitorial, pela própria natureza dos atos que aí são praticados. Ficam expressamente ressalvadas as hipóteses de jurisdição cautelar como, por exemplo, a decretação de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória (contracautela).

Certo, pois, o aresto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando decidiu:

‘Conflito de jurisdição. Hipótese de conflito de atribuições. Não se configura quando o desacerto sobre o juízo competente só existe no plano do Ministério Público e antes da denúncia.

Sem o pedido inicial não se instaura a jurisdição. Caso de simples conflito de atribuições, a ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça (Ac. unan. da 3ª Câm. Crim., rel. Des. Vivalde Couto, 25.06.81. Conflito de Jurisdição nº 592, reg. em 04.08.81m verbete nº 1.597, publ. Ementário de Jurisprudência do TJERJ, ed. Liber Juris, ano 4º, 1983, p. 352).

[...]

Diante do sistema acusatório e em decorrência do salutar princípio ne procedat iudex ex officio, jamais se poderá admitir que o órgão julgador imponha à parte a propositura de sua ação penal, pois, como escreveu o professor Sergio Demoro, ‘a ele, Ministério Público, incumbe decidir onde e como deve apresentar sua demanda’.

Posta a demanda, delimitada a acusação através de uma imputação determinada, aí sim, caberá ao Juiz decidir sobre sua competência, pois agora a atividade a ser empreendida tem a natureza jurisdicional. Com absoluta precisão, salientou o grande Frederico Marques que ‘uma vez que não mais existe, entre nós, o Juiz inquisitivo, cumpre à acusação delimitar a área de incidência da jurisdição penal e também movimentá-la por meio da propositura da ação penal’.

Note-se, outrossim, que o art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.625/93, consagra expressamente a independência funcional dos membros do Ministério Público como princípio institucional, devendo ser respeitada até mesmo pelo Procurador-Geral. Ademais, o próprio art. 2º da Constituição da República, que consagra a independência e harmonia dos Poderes, vedaria frontalmente a possibilidade de obrigar o Executivo a que propusesse esta ação penal, desta ou daquela forma.

Por isso, parece-nos integralmente ajustado à nossa realidade constitucional o magistério do Dr. Luiz Fernando de Freitas Santos quando diz que ‘afrontaria o princípio da independência e harmonia dos poderes permitir que o Juiz interferisse na esfera de atribuição do Ministério Público, decidindo, antes de proposta a ação penal, que o inquérito policial deveria tramitar perante outro juízo. Tanto equivaleria a dizer que o Poder Judiciário estaria determinando qual deveria ser o Promotor a que cumpria oficiar no inquérito, como se o Ministério Público fosse subordinado hierarquicamente à magistratura’. ‘Assim como a magistratura é o Juiz primário de sua competência, o Promotor é o Juiz, também primário, de sua própria atribuição’”
(Direito Processual Penal – Estudos e Pareceres, Ed. JusPodivm, 14ª edição, págs. 343/345).

Em verdade, o momento adequado, caso o magistrado entenda que a definição jurídica atribuída ao réu na ação penal não é correta, é na prolação da sentença, determinando a
emendatio libelli
ou a
mutatio libelli
, conforme for o caso.

Esse posicionamento há muito se encontra consolidado no Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar”
(HC 87324, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18.5.2007).

Ainda, esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais já se manifestou:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO. EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL E O JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL, AMBOS DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS DELITOS. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/93. Inteligência do Enunciado nº. 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
(N.U 0019142-22.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE ATUAM NOS JUÍZOS DA 12ª VARA CRIMINAL E 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DIVERGÊNCIA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS FATOS E TIPIFICAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA – RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já foi oferecida a ação penal, e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

Assim, se a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/93, consonante orientação também vigente na Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Enunciado nº 51.
(N.U 0039705-61.2019.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MAUS-TRATOS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE PROVENTOS. VÍTIMA IDOSA (ARTS. 99 E 102 DA LEI Nº. 10.741/2003). EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E O JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL, AMBOS DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORAS DE JUSTIÇA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS DELITOS. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/93.
(N.U 0023591-86.2017.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OPINIO DELICTI - DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA SOBRE O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO FATO - HIPÓTESE DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - CONFLITO NÃO CONHECIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS À PGJ.
Ocorrerá conflito de atribuições quando membros do Ministério Público oficiantes perante juízos distintos não se consideram competentes para oferecer a denúncia, o que deverá ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei Federal nº. 8.625/93
. Hipótese em que os magistrados de primeiro grau se limitaram a remeter os autos um ao outro, a requerimento dos representantes do Ministério Público
(CJ 45316/2017, Des. Paulo da Cunha, DJe 7.6.2017).

No mesmo sentido, eis o teor do
Enunciado nº. 51 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público
”.

Este entendimento encontra-se consolidado no âmbito dos Tribunais Estaduais, conforme se observa dos precedentes abaixo, das Cortes Capixaba, Paranaense e Mineira:

EMENTA: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - DIVERGÊNCIA SOBRE COMPETÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1) Não havendo processo, ou seja, se ainda não foi instaurada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência, mas, sim, em conflito de atribuição entre Promotores de Justiça, a ser dirimido pela Procuradoria-Geral da Justiça, aplicando-se por analogia o artigo 28, do CPP. 2) Conflito não conhecido. (
TJ-ES - Conflito de Jurisdição CJ 00331554020118080024
- Data de publicação: 21/05/2013)

CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
SUSCITADO PELO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASCAVEL EM FACE DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ASSIS CHATEAUBRIAND.
DENÚNCIA
NÃO OFERECIDA.
DIVERGENCIA
ENTRE
PROMOTORES
DE
JUSTIÇA
. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. OPINIO DELICTI PENDENTE DE FORMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO DO
OFERECIMENTO
DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ATUAÇÃO JURISDICIONAL NA FASE PRÉ-JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA EXCLUSIVAMENTE
PARA
FINS DE ATENDIMENTO À PROVIDÊNCIAS ABRANGIDAS PELA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES EVIDENCIADO QUE DEVE SER SANADO PELO PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA
. ARTIGO 19, INCISO XIX, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 85/1999. PRECEDENTES DESTA CORTE.RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há clara
divergência
entre os membros do Ministério Público quanto à capitulação jurídica da conduta praticada nos limites territoriais da Comarca de Cascavel, pendendo, assim, de formação a opinio delicti, motivo pelo qual sequer foi ofertada a
denúncia
. 2. Compete ao Procurador-Geral de
Justiça
dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito. 3. A atuação jurisdicional na fase de investigação preliminar deve pautar-se, exclusivamente, pela necessidade de tutela das liberdades públicas e pelo atendimento de providências abrangidas pela cláusula constitucional da reserva de jurisdição, que impliquem no ingresso na esfera de direitos fundamentais.4. Recurso não conhecido. (TJPR - 4ª C. Criminal em Composição Integral - CC - 1556471-9 - Cascavel - Rel.: Celso Jair Mainardi - Unânime - - J. 04.08.2016).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – IMPASSE TRAVADO ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ATUANTES EM JUÍZOS DE COMPETÊNCIA DISTINTA – DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – COMPETÊNCIA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo impasse entre Promotores de Justiça acerca do juízo competente para processamento e julgamento do feito, antes do oferecimento da denúncia, trata-se de conflito de atribuições, cuja solução incumbirá ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do disposto no artigo 10, X, da Lei 8.625/93 e art. 18, XXII, da Lei Complementar 34/94. (TJMG CJ 100001601561470000 – publicado em 15/07/2016).

Assim, considerando que a divergência entre órgãos acusatórios acerca do contexto envolvendo o fato criminoso (se no âmbito da violência doméstica e familiar ou não) configura mero
conflito de atribuições
, é evidente que a controvérsia posta
nestes
autos deve ser solucionada
interna corporis
, sem prejuízo de futuro controle pelo Poder Judiciário, por ocasião da admissibilidade da denúncia.

Com essas razões e em
dissonância
do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do Conflito de Competência suscitado pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital
, determinando a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei nº. 8.625/93, que é competente para dirimir o conflito de atribuições.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021